Tribunal: TJDFT
Processo: 0757778-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0757778-90.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEANDRO GUSTAVO LIRA COSTA DECISÃO A parte autora não foi intimada acerca do recurso interposto pela parte adversa. Assim, intime-se a parte autora/recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso inominado. Após, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator